Tribunal: TJES
Processo: 0002301-53.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002301-53.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE CARLOS MOREIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ARBITRAMENTO DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que extinguiu a punibilidade do réu pela prescrição, alegando omissão quanto ao arbitramento dos honorários advocatícios devidos à defensora dativa pela atuação em grau recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os embargos de declaração podem ser conhecidos diante de sua intempestividade; e (ii) estabelecer se é possível o arbitramento de honorários advocatícios de ofício à defensora dativa, mesmo diante do não conhecimento do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constata-se a intempestividade dos embargos de declaração, pois, conforme a certidão (ID 17244885), a petição recursal é protocolada fora do prazo de 2 dias previsto no art. 619 do Código de Processo Penal, o que impede o conhecimento do recurso por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade.

4. Reconhece-se que o arbitramento de honorários a defensor dativo constitui matéria de ordem pública e de natureza alimentar, sendo possível sua apreciação de ofício para evitar o enriquecimento ilícito do Estado.

5. Afirma-se que, conforme o art. 85 do CPC/2015 e a Súmula 256 do STF, a fixação de honorários advocatícios configura pedido implícito, devendo ser arbitrados ainda que não haja requerimento expresso.

6. Verifica-se que a defensora dativa atua efetivamente na fase recursal, apresentando razões de apelação e exercendo o múnus público com zelo, o que justifica o arbitramento da verba honorária.

7. Considera-se que, ausente ou insuficiente a Defensoria Pública, incumbe ao Estado remunerar o advogado nomeado, nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, sendo adequado o valor fixado de R$ 600,00, em razão da complexidade e do trabalho desempenhado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. A intempestividade impede o conhecimento dos embargos de declaração por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade.

2. O arbitramento de honorários ao defensor dativo possui natureza de ordem pública e pode ser realizado de ofício, ainda que o recurso não seja conhecido.

3. A fixação de honorários constitui pedido implícito, conforme art. 85 do CPC/2015 e Súmula 256 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, art. 85.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 256.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso de embargos de declaração, todavia, de ofício, arbitrar honorários advocatícios à defensora dativa, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos pela defesa de
JOSE CARLOS MOREIRA DE SOUZA,
contra suposta omissão ocorrida no v. acórdão de ID 16286949 que, à unanimidade, extinguiu a punibilidade do recorrente pelo reconhecimento da prescrição.

Em suas razões, a defesa alega a existência de omissão no julgado, sustentando que o Acórdão deixou de arbitrar os honorários advocatícios devidos à defensora dativa pela atuação na fase recursal.

Certidão cartorária lavrada ao ID 17244885, atestando a
intempestividade
do recurso.

É o Relatório. Sem revisão, por força Regimental.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração opostos pela defesa de
JOSE CARLOS MOREIRA DE SOUZA,
contra suposta omissão ocorrida no v. acórdão de ID 16286949 que, à unanimidade, extinguiu a punibilidade do recorrente pelo reconhecimento da prescrição.

Em suas razões, a defesa alega a existência de omissão no julgado, sustentando que o Acórdão deixou de arbitrar os honorários advocatícios devidos à defensora dativa pela atuação na fase recursal.

Certidão cartorária lavrada ao ID 17244885, atestando a
intempestividade
do recurso.

Após devida análise, concluo que o presente recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade, ante a ausência do pressuposto objetivo da tempestividade.

Conforme dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal,
o prazo para oposição de embargos de declaração é de 02 (dois) dias
.

No caso em tela, consoante certificado pela Secretaria desta Câmara (ID 17244885),
a petição recursal foi protocolada fora do prazo legal,
operando-se a preclusão temporal.

Dessa forma, sendo manifestamente intempestivo, o não conhecimento dos embargos é medida que se impõe.

Todavia, em que pese o não conhecimento do recurso, a questão referente aos honorários advocatícios de defensor dativo constitui matéria de ordem pública e direito alimentar do causídico, passível de correção de ofício a qualquer tempo, a fim de evitar o enriquecimento ilícito do Estado.

No sistema do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/15), os honorários advocatícios sucumbenciais são considerados um
pedido implícito
. Isso significa que, mesmo que o advogado não peça explicitamente a condenação da outra parte em honorários, o juiz é obrigado a fixá-los na sentença.

Nesse sentido, o art. 85 do CPC dispõe expressamente que
“A sentença
condenará
o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
”.

Além disso, consoante a
Súmula 256 do STF,
“
É dispensável pedido expresso para condenação do réu em honorários, com fundamento nos arts. 63 ou 64 do Código de Processo Civil
”.

Dessa forma, ainda que não conhecido o presente recurso, impõe-se o reconhecimento do direito, de ofício, e condenação do Estado ao pagamento da verba honorária.

Compulsando os autos, verifica-se que a ilustre advogada, Dra. Elcinéia Roza Macedo (OAB/ES 30.592), foi devidamente nomeada para patrocinar a defesa do réu e atuou efetivamente nesta instância recursal, apresentando as Razões de Apelação (ID 14494263), exercendo o múnus público com zelo e dedicação.

O Estado tem o dever de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. Inexistindo ou sendo insuficiente a Defensoria Pública na comarca, cabe ao Estado remunerar o advogado nomeado para atuar como dativo.

Considerando a complexidade da causa, o grau de zelo da profissional e o trabalho realizado em grau de recurso, entendo como justo e razoável o arbitramento dos honorários no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais).

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, por serem intempestivos. Contudo, reconheço a omissão material e
ARBITRO
honorários advocatícios em favor da defensora dativa,
Dra. Elcinéia Roza Macedo (OAB/ES 30.592)
, no valor de
R$ 600,00 (seiscentos reais)
, a serem suportados pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.